Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722585-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ADRIANA MUZI DE MEDEIROS MOURA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado. Além disso, suspendeu o curso do feito, enquanto aguarda a definição da questão pertinente ao Tema no 1.069. Fixou o prazo de quarenta e oito (48) horas para cumprimento da determinação, contado da sua intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de 20 (vinte) dias. A agravante alega ser obrigada a custear a cirurgia de forma integral, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Pede o deferimento do efeito suspensivo ante a afetação determinada pelo STJ, Tema no 1.069, que visa definir a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde das cirurgias plásticas em pacientes pós-bariátrica. Aponta que a negativa da operadora de saúde ocorreu em 07/10/2022, e o ajuizamento da ação se deu apenas em 08/03/2023, demonstrando a ausência de urgência para a cirurgia pleiteada. Declara que, após analisar a documentação, a junta médica entendeu não estar caracterizado o benefício funcional da cirurgia pleiteada. Aduz não haver cobertura contratual para os procedimentos não indicados pela junta médica. Argumenta que cumpriu integralmente o contrato e não violou qualquer legislação securitária ou consumerista, não havendo elementos que justifiquem o custeio da cirurgia integralmente, motivo pelo qual deve ser revogada a liminar. Afirma não dispor de pessoas físicas credenciadas para realizar a autorização de médicos sem estarem vinculados às clínicas ou hospitais credenciados. Requer seja concedido efeito suspensivo e, ao final, seja provido o agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Incialmente, destaque-se que a determinação da colenda Corte de Justiça no sentido de suspender, em âmbito nacional, a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica excetua a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. No caso vertente, há perigo de dano inverso. Com efeito, o procedimento a que a agravada deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde física e psicológica, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha a paciente a infecções, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. Quanto à verossimilhança das alegações, este Tribunal possui o entendimento de que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.069 DO STJ. MEDIDA CAUTELAR. MÉRITO. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA.DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de pedido de tutela de urgência, a análise a ser realizada está restrita ao exame da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não cabendo discussão acerca do mérito da demanda. 2. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada. 3. A empresa ré argumentou pela simples negativa, sem demonstrar a existência de tratamento alternativo e sem impugnar a conclusão médica pela imprescindibilidade da cirurgia plástica pós procedimento bariátrico, por motivos de saúde física e psicológica. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1698748, 07294613820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator